Tribunal: TJES
Processo: 5015789-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015789-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERAFIM DOMINGOS DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos prefaciais, entendendo que o demandante não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, reconhecendo portanto legalidade dos contratos objetos dos autos.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o recorrente fora vítima de fraude perpetrada por terceiros nos contratos de empréstimos com o banco réu, de forma que não teria celebrado.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade, verifica-se tempestividade, cabimento e adequação e se defere assistência judiciária, nos termos do art. 98 do CPC/15.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de a parte autora é cliente do banco réu em relação ao contrato de empréstimo de nº 230039537, contudo, ao sacar em caixa eletrônico seu benefício de aposentadoria junto ao INSS, teria percebido a existência de dois contratos de empréstimos consignados junto ao banco réu, o primeiro de nº 344015196 no montante de R$ 4.454,72 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) com desconto de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e o segundo de nº 353034523 no montante de R$ 1.524,60 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), com desconto de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), os quais alega jamais ter celebrado, e por essas razões, requer declaração de inexistência do contrato, cessação dos descontos e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suma, o juiz sentenciante entendeu pela improcedência da lide, vez que o autor não teria sido exitoso em evidenciar fraude nos contratos mencionados, se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia.

Preambularmente, insta consignar que o objeto do recurso versa apenas sobre suposta lesão moral sofrida pelo autor pelos atos praticados pela ré, encontrando-se precluso portanto, a discussão acerca da legalidade dos contratos impugnados em peça vestibular.

Dito isto, incontroverso que se o caso em apreço versa sobre relação de consumo, restando evidenciada a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor, aplicada, portanto, as disposições do artigo 6, do CDC, mormente quanto à necessidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do CDC), instando consignar ainda que, na forma do artigo 373, inciso I do CPC.

Nessa esfera, ainda que evidente relação consumerista, invertendo-se o ônus probatório, o recorrente não comprova minimamente o que alega, isso porque, ainda que se seja o autor pessoa idosa e hipossuficiente, deve-se deixar claro que os contratos impugnados na inicial só existem porque houve insuficiência de margem consignável no contrato que possui com o banco réu (este incontroverso) de forma que os descontos não foram realizados, originando-se novo número de contrato.

Ademais, insta consignar que, para abater o saldo devedor, o sistema do banco recorrido, através de seus mecanismos, tenta pegar margem do cliente devedor, e, ao verificar existência de margem disponível, realiza desconto de parcela em atraso, o que implica em um novo número de contrato, exata situação dos autos.

Dessa forma, não há como se caracterizar vício de consentimento do autor no contrato original vez que não comprova como teria ocorrido, como, por exemplo, se tivesse juntado aos autos faturas que comprovam que sequer utilizou o cartão, o que poderia ser feito de maneira simples, ou seja, não há nenhum indício que o autor não sabia dos termos contratuais, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, em outras palavras, não há como se falar em ausência de informações quando se tem o contrato assinado com os termos precisos do empréstimo, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença de improcedência.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.